Tribunal: TJDFT
Processo: 0743001-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. PENHORA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA. AUTENTICIDADE DA FIRMA E CARIMBO CONSTANTES DO TERMO DE CESSÃO DE DIREITO. FALSIDADE ATESTADA PELO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. PRELIMINAR REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de embargos de terceiros, que julgou improcedente o pedido para desconstituir a penhora relativa ao imóvel localizado na Rua 4-A, Chácara no 105, localizada em Vicente Pires/DF. 1.1. No apelo, a embargante suscita preliminar de cerceamento de defesa para produção de prova grafotécnica e carimbo utilizado no documento. Requer redução dos honorários sucumbenciais, levando em consideração tanto o trabalho desempenhado quanto a complexidade da causa.
2. Da preliminar de cerceamento de defesa. 2.1. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 2.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.3. De acordo com o instrumento particular de cessão de direitos, o marido da embargante, atuou como promitente vendedor e a embargante, como compradora do imóvel objeto dos autos. 2.4. Após a impugnação do embargado, alegando falsidade documental, o Cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Taguatinga, oficiou pela ilegitimidade do selo digital oposto na cessão de direitos, por não ter tido a autenticidade validada no site do sistema, concluindo que o selo foi gerado manualmente. 2.5. Portanto, diante da prova fraudenta, a rejeição da preliminar é medida que se impõe.
3. Dos honorários de sucumbência. 3.1. Nosso Código de Processo Civil adota o princípio da sucumbência, segundo o qual a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e despesas processuais fica a cargo da parte vencida. 3.2. Entretanto, o princípio da causalidade deve ser adotado quando o princípio da sucumbência não for suficiente para se aferir a responsabilidade pelas despesas do processo. 3.3. Cumpre destacar que, a princípio, aplica-se o entendimento externado na Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios", tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade. 3.4. Com amparo nesse fundamento, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1452840/SP pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que, constatado que o bem objeto da penhora foi alienado em data anterior à execução, a parte embargada deve ser condenada nos ônus de sucumbência quando insistir na manutenção da constrição. 3.5. De fato, apenas com a oposição de resistência pela parte embargada é que fica caracterizado o “conflito de interesses na demanda, apto a ensejar a aplicação do princípio da sucumbência” (REsp 1.452.840/SP). 3.6. No caso, restou comprovada que a embargante deu causa à controvérsia, embasando seu direito por meios fraudulentos, o que, inevitavelmente, exigiu a defesa do embargado. 3.7. Nesse sentido, é nítido que a apelante tinha conhecimento dos motivos à constrição do imóvel. 3.8. Assim, aplicável o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. 3.9. Desse modo, em se tratando de embargos de terceiro, e pela situação específica retratada nestes autos, a embargante é a responsável por seu ajuizamento, devendo sobre ela recair as despesas do processo e os honorários advocatícios, nos termos em que foram fixados na sentença, ou seja, 10% sobre o valor da causa, estipulado em R$ 84.266,08, majorados em 1%.
4. Apelação improvida.